Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001975-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUZIA DIAS DE MOURA - CPF: 106.191.351-15 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1001975-23.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Luzia Dias de Moura.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo

Banco do Brasil S.A.
, em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, ante a deserção.

Inconformado, sustenta que logrou apresentar o comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, merecendo ser conhecido o recurso, salientando que o prazo findava no dia 21.02.24, data em que efetuou o pagamento e comprovou nos autos o recolhimento.

Diante disso
, requer a reforma da decisão e o consequente conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca da Capital.

Verificado que o preparo apresentado no id. 201767151 fora recolhido em desatendimento ao
prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação do agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 200890689), advindo manifestação apresentando “
Complementação de Custas e Taxas - 2a Instância
” no id. 203275666.

Diante disso, este Relator deixou de conhecer o recurso, entendendo pela deserção, fundado na ausência de recolhimento do preparo em dobro no prazo assinalado (id. 203235691).

Foi interposto Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado, consoante se vê da decisão acostada no id. 212783160.

Agora, em sede de agravo interno, pugna pela reforma da decisão, apontando
error in judicando
, pois apresentou duas guias de recolhimento, atendendo ao recolhimento em dobro.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

Contudo, a primeira guia apresentada foi recolhida de forma intempestiva, pois, interposto o recurso de agravo de instrumento em 01.02.24. às 10:32:17, o agravante apresentou petição juntando o recolhimento em 08.02.24, às 16:58:59, ou seja, fora do prazo de 48 horas.

E, e
mbora regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente apresentou uma guia de complementação de custas, diversa da do recolhimento em dobro, não regularizando o preparo de forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil,
reiterando que é vedado pelo nosso ordenamento processual a complementação do preparo.

Assim, reiterando, mais uma vez, o já mencionado nas decisões anteriores,
não promovendo o agravante o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024